Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708442-92.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JOSE WILSON GONCALVES SALDANHA D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao ID 31714026, ITAU UNIBANCO S.A requereu a desistência da apelação interposta, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, de modo que, considerando que o recurso ainda não foi julgado, a medida revela-se possível, na forma do aludido dispositivo legal. Cabe ressaltar, nesse contexto, que a desistência de recurso constitui ato unilateral, não se confundindo com a desistência do processo, a qual possui disciplina legal própria. Por isso, não demanda a concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz, conforme o disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil. Logo, diante da expressa desistência do recurso pela parte apelante, não merece o apelo sequer ser conhecido. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Retire-se da pauta de julgamento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora